Tribunal: TJDFT
Processo: 0742578-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARCELA GOMES MARTINS (agravante/exequente) em face da decisão (ID 211714435, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0715032-41.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que determinou que feito de origem deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais (ID 64838600), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que o valor exequendo é liquidável por mera operação aritmética, o que confere certeza e liquidez à obrigação, sendo que a suspensão da execução, portanto, não apenas contraria o princípio da celeridade processual, insculpido no art. 4o do CPC, como também inviabiliza o acesso à Justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Afirma que a resolução da controvérsia jurídica relacionada ao Tema 1169 não se faz imprescindível para a quantificação do débito, cuja apuração pode ser realizada independentemente da apreciação do recurso especial em questão. Argumenta que a manutenção da suspensão do cumprimento da sentença ocasionará prejuízos irreparáveis ao Agravante, que tem o direito de ver sua decisão judicial cumprida em tempo razoável, sendo que o argumento da necessidade de aguardar o julgamento do tema pelo STJ se mostra inadequado, uma vez que a questão debatida no referido recurso especial não interfere no cálculo do valor devido, o qual pode ser liquidado independentemente da discussão sobre a tese jurídica que será definida pela Corte Superior. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando ao Agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ; e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64839365). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou que feito de origem deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.